Tribunal: TJMT
Processo: 1019155-18.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
direito tributário e processual civil. Agravo de instrumento. Execução fiscal. Itcd. Exceção de pré-executividade. Ausência de notificação válida. Dilação probatória. Decadência. Constituição regular do crédito tributário. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019155-18.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Decadência, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[LUCAS DOS SANTOS FERNANDES - CPF: 011.633.005-86 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), LUNA TATIANI DE FATIMA SILVA DE CARVALHO FERNANDES - CPF: 015.144.471-42 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito tributário e processual civil. Agravo de instrumento. Execução fiscal.
Itcd
. Exceção de
pré
-executividade. Ausência de notificação válida. Dilação probatória. Decadência. Constituição regular do crédito tributário. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade apresentada em execução fiscal fundada em crédito tributário de ITCD, sob o fundamento de que a alegada nulidade por ausência de notificação válida exigiria dilação probatória e que o crédito foi constituído dentro do prazo decadencial previsto em lei.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegação de ausência de notificação válida no lançamento tributário autoriza o reconhecimento de nulidade da CDA em sede de exceção de
pré
-executividade; (
ii
) estabelecer se houve decadência do crédito tributário relativo ao ITCD.

III.
Razões de decidir

3.
A exceção de
pré
-executividade é admitida apenas para matérias de ordem pública que não demandem dilação probatória, conforme estabelece a Súmula 393 do STJ.

4.
A alegada ausência de notificação válida exige análise aprofundada do procedimento administrativo, o que pressupõe dilação probatória incompatível com a via estreita da exceção de
pré
-executividade.

5.
Os documentos apresentados não comprovam, de forma inequívoca, a nulidade da notificação, tampouco a irregularidade do lançamento, sendo insuficientes para afastar a presunção de legitimidade dos atos administrativos.

6.
O ITCD é tributo sujeito a lançamento de ofício quando o contribuinte não apresenta a declaração nem realiza o pagamento espontâneo, aplicando-se, nesse caso, o prazo decadencial de cinco anos, nos termos do art. 173, I, do CTN.

7.
Considerando que o fato gerador ocorreu em dezembro de 2013, o prazo decadencial teve início em 1º de janeiro de 2014 e encerrou-se em 1º de janeiro de 2019, tendo o crédito sido constituído em 24.8.2018, dentro do prazo legal.

IV.
Dispositivo

8.
Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CTN,
arts
. 149, II, e 173, I; CPC, art. 99, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 393 e Súmula 555; TJMT, N.U 1035362-29.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Deosdete
Cruz Junior, j. 10.7.2025; TJMT, N.U 1030204-90.2024.8.11.0000,
Relª
. Desª. Gabriela Carina
Knaul
, j.
8.7.2025; TJMT, N.U 0005200-74.2012.8.11.0037, Rel. Dr. Gilberto Lopes
Bussiki
, j. 29.3.2021.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
com pedido de efeito suspensivo interposto contra decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada na Execução Fiscal n. 1005482-82.2021.8.11.0004, por entender que o crédito tributário referente ao ITCD foi regularmente constituído dentro do prazo legal e que a alegação de nulidade por ausência de notificação válida exigiria dilação probatória, o que inviabiliza a análise da matéria por meio da via estreita da exceção de
pré
-executividade.

Em suas razões recursais, a agravante alega que não houve notificação válida do lançamento tributário, apontando vícios nos endereços utilizados, inconsistência nos códigos de rastreamento e ausência de comprovação de recebimento. Sustenta que a notificação
editalícia
realizada em 2018 é nula, pois não foi precedida de esgotamento das tentativas ordinárias de localização do contribuinte, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Afirma que a ausência de notificação válida acarreta a nulidade do processo administrativo e, por consequência, da Certidão de Dívida Ativa. Defende que a matéria pode ser conhecida por meio da
exceção de
pré
-executividade, pois se trata de questão de ordem pública, cuja prova é pré-constituída.

Defende ainda que, reconhecida a nulidade do lançamento, incide a decadência prevista no art. 173, I, do CTN, uma vez que o fato gerador ocorreu em dezembro de 2013 e não houve lançamento válido no prazo de cinco anos.

Pautada nesses argumentos, requer a concessão da justiça gratuita e a atribuição de efeito suspensivo até o julgamento do recurso e, ao final, o provimento do agravo para reconhecer a nulidade da notificação do lançamento, a decadência do crédito tributário e a consequente extinção da execução fiscal. (Id 292824388).

A agravante foi intimada para que, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovasse a sua hipossuficiência,
sob pena
de indeferimento do pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 99, §2º, do CPC.(Id 293317356).

Na sequência, a agravante pugnou pela juntada da guia e comprovante de pagamento do preparo recursal.(Id 293489373).

O efeito suspensivo pretendido foi
in
deferido (Id
294510878
)
.

O agravado apresentou contrarrazões defendendo a manutenção da decisão, ao argumento de que a matéria exige dilação probatória, inviável em exceção de
pré
-executividade, conforme Súmula 393 do STJ. Alega que houve tentativas de notificação por AR e, diante do insucesso, publicação no Diário Oficial em 24.7.20
18, dentro do prazo decadencial
.

(Id
298917397
).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do r
ecurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de
admissibilidade.

Destaco
que, por se tratar de agravo de instrumento, a análise do recurso deve limitar-se à verificação do acerto ou desacerto da decisão recorrida.

De acordo com o processo de origem, verifico que o Estado de Mato Grosso ajuizou execução fiscal visando à cobrança de crédito tributário no valor de R$
59.587,18
, decorrente de
ITCD,
inscrito na Certidão de Dívida Ativa n.
201998413
.

O executado apresentou exceção de
pré
-executividade alegando nulidade da CDA por ausência de notificação válida no processo administrativo, apontando que o Aviso de Cobrança n. 2093456 não teria sido enviado e que o Aviso de Cobrança n. 360060/337/76/2017 foi postado apenas em 2021, em endereço inexistente, circunstância que, segundo sustenta, comprometeria a constituição do crédito e acarretaria decadência.

O juízo de origem rejeitou a exceção de
pré
-executividade ao fundamento de que, para o conhecimento da alegada ausência de notificação no processo administrativo, seria necessária a produção de provas, notadamente porque as tentativas de notificação por AR foram encaminhadas aos endereços da executada e, até prova em contrário, presumem-se válidas e regulares. Destacou que os atos administrativos gozam de presunção de certeza, veracidade e legitimidade, somente passível de afastamento mediante exauriente dilação probatória, o que é incompatível com a via estreita da exceção de
pré
-executividade, admitida apenas para matérias de ordem pública ou passíveis de conhecimento de ofício, sem necessidade de instrução probatória.

Contra essa decisão recorre o agravante, sustentando que a nulidade do processo administrativo e da CDA está demonstrada por prova pré-constituída, o que permite o exame da matéria em sede de exceção de
pré
-executividade. Afirma que, diante da inexistência de notificação válida no procedimento administrativo, não houve constituição regular do crédito tributário, o que atrai a incidência da decadência prevista no art. 173, I, do CTN.

Sabe-se que a exceção de
pré
-executividade é um incidente processual com fundamento doutrinário e jurisprudencial justamente para hipóteses excepcionais e restritas, disponível ao executado mediante defesa atípica para discutir matérias de ordem pública suscetíveis de ocasionar a nulidade do título executado, cuja apreciação efetua-se de ofício, desde que não exija dilação probatória.

É
o que descreve a Súmula n. 393 do Superior Tribunal de Justiça:

“A exceção de
pré
-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

Em suma, a exceção de
pré
-executividade é admissível apenas para tratar de questões que o magistrado possa analisar de ofício, desde que relacionadas aos requisitos essenciais do título e demonstradas de forma evidente por meio de prova pré-constituída.

Nesse contexto, verifico que a alegação de nulidade da CDA por ausência de notificação válida, por configurar matéria de ordem pública, poderia ser conhecida de ofício pelo juízo.

Contudo, no presente caso, o reconhecimento dessa nulidade depende de análise aprofundada sobre a regularidade da constituição do crédito e dos atos administrativos, notadamente quanto à efetiva ciência do contribuinte e à idoneidade das tentativas de notificação realizadas, inclusive quanto à utilização de publicação oficial. Trata-se de apuração
que não se enquadra no âmbito de cognição sumária da exceção de
pré
-executividade.

Embora a agravante tenha juntado aos autos cópias de avisos de cobrança, aviso de recebimento e rastreamento de objeto postal, buscando demonstrar endereçamento incorreto e a não entrega da correspondência, os referidos documentos não evidenciam, de forma clara e inequívoca, a ausência de notificação válida do lançamento tributário, tampouco comprovam nulidade na constituição do crédito. Ao contrário, a verificação da regularidade da comunicação da exigência fiscal ainda exigiria a análise detalhada do procedimento administrativo e das circunstâncias das tentativas de entrega, o que demanda dilação probatória incompatível com a via estreita da exceção de
pré
-executividade.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“Direito tributário e processual civil.
Agravo interno no agravo de instrumento. Execução fiscal. Exceção de
pré
-executividade. Multa ambiental. Alegação de nulidade por ausência de notificação válida. Inexistência de vício formal. Desnecessidade de dilação probatória. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento manejado para impugnar decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade, no bojo de
execução fiscal fundada em multa por infração ambiental, consubstanciada em Certidão de Dívida Ativa emitida pela SEMA/MT.

2. A parte agravante sustenta a nulidade do processo administrativo ambiental, por ausência de notificação válida, afirmando que a intimação foi enviada a endereço diverso de sua residência e recebida por terceiro.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se houve vício formal na notificação do administrado no processo administrativo ambiental que resultou na constituição do crédito tributário, a ensejar nulidade reconhecível em sede de exceção de
pré
-executividade.

III. Razões de decidir

4. A jurisprudência do STJ e do TJMT reconhece como válida a notificação postal dirigida ao endereço constante nos cadastros da Administração, mesmo quando recepcionada por terceiro, cabendo ao contribuinte manter seus dados atualizados.

5. Ausente demonstração de que o agravante comunicou alteração de endereço, tampouco há provas de vício formal na notificação que justifiquem o reconhecimento de nulidade do auto de infração ambiental.

6. O exame da alegada irregularidade demandaria dilação probatória perante banco de dados da
Administração Pública, o que é incabível na via estreita da exceção de
pré
-executividade, conforme entendimento consolidado pela Súmula 393 do STJ.

7. A ausência de demonstração de prejuízo concreto e a inexistência de vício insanável impedem o reconhecimento da nulidade pretendida.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. É válida a notificação postal enviada ao endereço constante nos cadastros da Administração Pública, ainda que recepcionada por terceiro.
2
. A exceção de
pré
-executividade não é meio
adequado
para alegações que demandem dilação probatória, como a verificação de eventual vício na notificação administrativa.”

(N.U 1035362-29.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público,
Rel. Des.
Deosdete
Cruz Junior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, 10.7.2025). (Destaquei).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Nelson Ferreira dos Santos contra acórdão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade, sob o fundamento de que a alegada nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA), por suposta ausência de notificação válida, exigiria dilação probatória incompatível com a via eleita. O embargante alega omissão no julgamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, aptos a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado aprecia expressamente todas as alegações relevantes, inclusive ao consignar que a controvérsia acerca da validade da notificação exigiria dilação probatória, sendo, portanto, incompatível com a via estreita da exceção de
pré
-executividade.

4. O julgado embasou-se em jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, notadamente na Súmula 393/STJ, segundo a qual a exceção de
pré
-executividade é cabível apenas para matérias que prescindem de dilação probatória.

5. A insurgência do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, não se
tratando de vício passível de correção por meio dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

7. A ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão afasta a possibilidade de acolhimento dos embargos de declaração.

8. A exceção de
pré
-executividade é incabível para controvérsias que demandem dilação probatória, como a alegação de nulidade da CDA por ausência de notificação válida.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 393”
.
(N.U 1030204-90.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público,
Relª
.
Gabriela Carina
Knaul
de Albuquerque e S
ilva
, Regime de Cooperação da 2ª Câmara de Direito Público, 8
.
7
.2025
)
. (Destaquei).

Quanto
à

alegação de decadência, sabe-se que
o ITCD
constitui tributo sujeito a lançamento por homologação. Acerca do tema, Hugo de Brito Machado Segundo,
em
Processo Tributário, 10.
ed.
rev. e atual. – São Paulo. Ed. Atlas, 2018, páginas 79-80, ensina o seguinte:

“Intitula
-se lançamento por homologação aquele no qual o sujeito passivo realiza toda a atividade de apuração dos dados necessários à constituição do
crédito tributário, tendo o dever de antecipar o pagamento do valor respectivo antes de qualquer manifestação do Fisco sobre essa apuração. Concordando com a atividade desenvolvida pelo sujeito passivo, o Fisco a homologará, se exata, ou procederá ao lançamento de ofício em caso contrário.

(...)

Por conta disso, o procedimento de apuração, no lançamento por homologação,
é

quase
que integralmente realizado pelo contribuinte. Limita-se a autoridade a homologá-lo, notadamente a sua conclusão, a fim de atribuir-lhe o status de ato administrativo de lançamento.

Homologação é “aprovação, ratificação ou confirmação, por autoridade judicial ou administrativa, de certos atos particulares, a fim de que
possam
investir-se de força executória ou apresentar-se com validade jurídica”. Desse modo, facilmente se compreende que, na modalidade de lançamento de que se cuida, o sujeito passivo realiza os atos necessários à constituição do crédito tributário, efetuando o pagamento respectivo, mas submetendo tais atos à aprovação, ratificação ou confirmação da autoridade competente.
Homologada a atividade, esta passa a considerar-se como tendo sido desempenhada pela autoridade competente para lançar”
.

Vê-se que, nesta espécie de imposto, é o próprio contribuinte que, com a sua declaração, apura o valor devido e efetua o pagamento, sem interferência do Fisco.

No entanto,
na hipótese em que a parte devedora não faz a referida declaração e não recolhe o imposto devido, na data do vencimento, ocorre o lançamento de ofício, aplicando-se a regra do artigo 149, inciso II, do CTN:

“
Art. 149.
O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos
:

I -
quando
a lei assim o determine;

II -
quando
a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da legislação tributária;

III - quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declaração nos termos do inciso anterior, deixe de atender, no prazo e na forma da legislação tributária, a pedido de esclarecimento formulado pela autoridade administrativa, recuse-se a prestá-lo ou não o preste satisfatoriamente, a juízo daquela autoridade;

IV -
quando
se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória;

V -
quando
se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa legalmente obrigada, no exercício da atividade a que se refere o artigo seguinte;

VI -
quando
se comprove ação ou omissão do sujeito passivo, ou de terceiro legalmente obrigado, que dê lugar à aplicação de penalidade pecuniária;

VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu com dolo, fraude ou simulação;

VIII - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do lançamento anterior;

IX -
quando
se comprove que, no lançamento anterior, ocorreu fraude ou falta funcional da autoridade que o efetuou, ou omissão, pela mesma autoridade, de ato ou formalidade especial.

Parágrafo único.
A revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não extinto o direito da Fazenda Pública”
.

Incide, igualmente, a regra geral do artigo 173, inciso I, do CTN, o qual estabelece que o prazo decadencial do direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário é de 05 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ser efetuado:

“
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5
(cinco) anos, contados
:

I -
do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado
;

II -
da
data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.

Parágrafo único.
O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento”
.

Desse modo, a data da constituição do crédito tributário deixa de ser a entrega da declaração, ou do vencimento, passando a contar da data do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, comprazo decadencial de 05 (cinco) anos para constituí-lo.

Ainda, a Súmula n. 555, do Superior Tribunal de Justiça, dispõe que:

“
Q
uando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do
art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa
”
.

Sobre a matéria, eis o entendimento adotado por este Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA– ICMS – HOMOLOGAÇÃO – AUSÊNCIA DE CÓPIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – ART. 149, II DA CTN – RECURSO PROVIDO. O termo inicial do prazo prescricional para o fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário declarado, mas não pago, é a data da entrega da declaração ou a data do vencimento, o que for posterior, em conformidade com o princípio da
actio
nata. Entrementes, cumpre destacar que, o referido entendimento somente é aplicado nos casos em que houve a efetiva entrega de declaração por parte do contribuinte. Desse modo, à luz do art. 149, II, CTN, não tendo o contribuinte procedido à declaração a que estava obrigado, o lançamento é efetuado de ofício pela autoridade administrativa. Prescrição não configurada, Sentença revogada e Recurso Provido
”
.
(N.U 0005200-74.2012.8.11.0037,
Câmaras Isoladas
Cíveis de Direito Público, Rel. D
r
.
G
ilberto
L
opes

B
ussiki
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j. 29.
3
.2021
).

No presente caso, o
fa
to gerador, constante da CDA n.
201998413
, corresponde ao período de
12/2013
.

Com isso, o prazo decadencial teve
início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento

poderia ter sido efetuado
,
ou seja, a partir de
1º de

janeiro de
2014
,
de modo que o Fisco teria até
1º de janeiro de 2019
, para constituir definitivamente os créditos.

Sendo assim, a Fazenda Pública constituiu o crédito tributário na data de
24.8.2018
, conforme consta na CDA, portanto,

o
s créditos
foram constituídos
dentro
do prazo decadenc
ial.

Dessa forma
,
a decisão agravada deve ser mantida
, por estar em consonância com a legislação aplicável, com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e com os elementos constantes dos autos.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
de agravo de instrumento para manter inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025